Tribunal: TJDFT
Processo: 0706385-27.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMIANR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. NÃO CARACTERIZADA. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. CONTRATO ATÍPICO. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E CIVIL. EXCLUDENTE DA COBERTURA. HIPÓTESE NÃO VERIFICADA. FORNECIMENTO DE REBOQUE. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO. LICITUDE. DESPESA COM CARRO RESERVA. CABIMENTO. DANO MORAL. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE.

1. O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, estabelece que, no recurso, constarão as razões e o pedido do recorrente. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença e do seu pedido ser merecedor de novo julgamento. Vício inexistente.

2. O contrato de proteção veicular não satisfaz as formalidades previstas nos artigos 757 e seguintes, do CC, uma vez que a figura da associação de proteção não é seguradora, embora se proponha a prestar serviço equivalente ou semelhante. Por essa razão, a relação jurídica deve ser tratada como contrato atípico, prevalecendo suas cláusulas específicas e, apenas subsidiariamente, por analogia, aplicáveis as regras próprias dos contratos de seguro e os princípios e regras do CDC.

3. Não comprovada situação excludente de cobertura do sinistro, é dever da associação cumprir com a obrigação contratual e arcar com a indenização integral do veículo, conforme o regulamento do contrato pactuado entre as partes.

4. Havendo previsão de fornecimento de reboque e sua exclusão em situações específicas, deve prevalecer a vontade das partes e a força do contrato. A previsão expressa da cláusula de exceção e sem qualquer dificuldade de sua compreensão, afasta-se qualquer discussão sobre sua licitude.

5. O fornecimento de carro reserva, em caso de sinistro envolvendo o veículo, somente poderia ser negado caso a hipótese fosse de não cobertura pela associação. Reconhecido o dever de pagamento da indenização, procede igualmente o reembolso com as despesas com o carro reservada tudo nos termos e parâmetros do contrato.
6. É remansosa a jurisprudência pátria que o mero inadimplemento contratual não enseja danos morais se dele não irradiar ofensa aos atributos da personalidade.
7. RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE.